Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO ILÍCITO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. IRRESTRITO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPONIBILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ENVOLVENDO AS MEDIDAS. TESES VENTILADAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ ABARCADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Não se conhece de pedido desacompanhado de mínima fundamentação, apta a demonstrar a incidência de uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, por evidente afronta ao princípio da dialeticidade.
3. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
4. Exauridas as teses defensivas e exaustivamente examinadas as circunstâncias que envolveram as buscas pessoal e veicular, incabível a alegação de nulidade das medidas se evidenciado nos atos a estrita observância dos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal e art. 5o, X, da Constituição Federal.
5. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, as penas do caput poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
6. Verificada a regularidade no afastamento da causa de diminuição ante o expresso texto legal, à evidência dos autos e à jurisprudência estabelecida em atenção à natureza cumulativa dos requisitos autorizadores, incabível a redução da pena.
7. Revisão criminal parcialmente admitida e, na extensão, julgada improcedente.